Tribunal: TJMT
Processo: 1024492-40.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024492-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), IGOR RAFAEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 017.465.271-29 (APELADO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), JUCINEIA MARIA MESSIAS - CPF: 027.707.561-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024492-40.2017.8.11.0041

APELANTE: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

APELADO: IGOR RAFAEL DA SILVA PEREIRA, JUCINEIA MARIA MESSIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – TESE DE CASO FORTUITO OU CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – MOROSIDADE ADMINISTRATIVA - RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA –DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE ARBITRADO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DURANTE A MORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pela teoria do risco da atividade, as construtoras e incorporadoras devem responder objetivamente pelas vicissitudes inerentes à atividade econômica desempenhada.

2.
É da construtora a responsabilidade pelo pagamento da taxa de evolução de obra durante o período de sua inadimplência, caracterizada pelo atraso na entrega do imóvel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024492-40.2017.8.11.0041

APELANTE: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

APELADO: IGOR RAFAEL DA SILVA PEREIRA, JUCINEIA MARIA MESSIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
, com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos em epígrafe, proposta por
IGOR RAFAEL DA SILVA PEREIRA
e
JUCINEIA MARIA MESSIAS
em face da apelante, reconheceu a ilegitimidade ativa da segunda autora

para extinguir o feito sem resolução de mérito em relação à mesma, além de julgar
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais no que tange ao primeiro autor,
Igor Pereira
, condenando a ré a restituir-lhe os valores pagos a título de “taxa de evolução de obra”, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré, ora apelante, alega a ocorrência de caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro, aduzindo que a violação do prazo de entrega do imóvel decorreu da atuação da concessionária de água e esgoto ao deixar de realizar as obras de saneamento básico que abasteceriam o empreendimento imobiliário, postergando a expedição do “habite-se” pela Prefeitura Municipal. Ainda, defende a validade da cláusula de tolerância, afirma que o descumprimento do cronograma contratual não configura prejuízo moral indenizável e aduz a ausência de responsabilidade pelos valores pagos a título de “taxa de evolução de obra”, ao fundamento de que estes teriam sido transferidos diretamente ao agente financiador – a Caixa Econômica Federal.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024492-40.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A tese de que o descumprimento do prazo contratual, por parte da construtora-apelante, decorreu exclusivamente da falta da concessionária de água e esgoto (Águas Cuiabá) em relação às obras de saneamento que abasteceriam o empreendimento imobiliário, não merece acolhimento.

Isso porque, pela teoria do risco da atividade, as construtoras e incorporadoras devem responder objetivamente pelas vicissitudes inerentes à atividade econômica desempenhada.

Por certo, a morosidade sugerida pela ré corresponde a um aspecto inerente à atividade imobiliária, sendo considerada na estipulação do prazo contratual e na definição do preço do negócio, e, em última instância, repassada ao consumidor na forma de ônus financeiro, o que afasta a aplicação da excludente de responsabilidade arguida em sede recursal.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE.
1. A escassez de mão de obra no Distrito Federal e as intercorrências inerentes à aprovação e implantação de projeto elétrico, bem como de fornecimento de água, a cargo das concessionárias de serviço público de energia elétrica e abastecimento de água e esgoto, não caracterizam motivo de força maior ou caso fortuito, pois se encontram inseridas na órbita do risco empresarial, não podendo ser transferida ao consumidor para fins de afastamento da sua responsabilidade contratual.
O prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias é considerado como legítimo pela jurisprudência justamente para abarcar eventos dessa natureza, não se mostrando justo prorrogar o prazo por tempo indeterminado. 2. Restando demonstrado o prejuízo efetivo suportado pelos promitentes compradores, mediante a juntada de contrato de locação de imóvel para moradia no período correspondente ao atraso na entrega do imóvel, mostra-se correta a condenação da promitente vendedora ao pagamento dos danos emergentes, ainda que aqueles não tenham pago a integralidade do preço do imóvel. 3. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF - APC: 20140310273857, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 24/02/2016, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 280)

Por outro lado, a argumentação alusiva à aplicabilidade da dilação do prazo contratual não assume relevância ao deslinde da lide, considerando que o imóvel foi entregue meses após o exaurimento da cláusula de tolerância, fixada em 180 dias.

Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de que o dano moral, na hipótese de atraso injustificado na entrega de imóvel destinado à moradia, caracteriza-se
in re ipsa
, isto é, dispensa a comprovação de efetiva lesão à esfera personalíssima, cuja presunção decorre da vinculação entre o direito habitacional e a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
– DESPESA COM ALUGUÉIS – PRECEDENTES –
DANOS MORAIS MANTIDOS
- RECURSO DESPROVIDO. “(. . .) No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. (...).” (TEMA 996- REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)
A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

(TJ-MT - AC: 00132056820158110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA –
ATRASO INJUSTIFICADO
–
DANO MORAL “IN RE IPSA”
– RECURSO DESPROVIDO.
“Demonstrado o atraso injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de moradia, resta configurado o dano moral indenizável na modalidade “in re ipsa”, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo”

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00302265720158110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2019)

No que atine ao
quantum
indenizatório, arbitrado em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, entendo que a sentença também não merece reparo, eis que amoldada à capacidade econômica dos envolvidos e à gravidade do descumprimento contratual, além de consentânea com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, verificados na definição de um montante incapaz de enriquecer ilicitamente o autor e suficiente à compensação pelo abalo extrapatrimonial.

Por fim, no que se refere à tese de ausência de responsabilidade pelos valores pagos a título de “taxa de evolução da obra”, basta salientar que, embora as referidas verbas tenham sido transferidas pelo comprador diretamente à CEF, a continuidade do pagamento após o término do prazo contratual decorreu de fato exclusivamente imputável à ré, qual seja, a demora imotivada na entrega do bem.

Assim, evidente que o prejuízo material decorreu diretamente do inadimplemento atribuído à construtora, não havendo por onde alterar o entendimento sentencial em relação ao tópico impugnado.

A propósito:

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO -
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
- CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO -
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA
- MULTA CONTRATUAL - DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...]
É da construtora o dever de arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra durante o período de sua inadimplência, pois foi ela quem deu causa ao atraso na entrega do imóvel.
O atraso substancial e injustificado na entrega do imóvel enseja danos morais indenizáveis, por repercutirem na esfera íntima do comprador. [...].

(TJ-MG - AC: 10183150083305001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 08/11/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020